Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. OFERTA DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DOS DADOS DO GENITOR. PATRONÍMICO. CABIMENTO. PODER FAMILIAR. DIREITO AO NOME.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. O valor fixado na origem se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade da infante, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrada nos autos.
4. A procedência do pedido investigatório, com o reconhecimento da paternidade, acarreta a inclusão do nome do pai e dos avós paternos no assento de nascimento do investigante.
5. De acordo com ECA, o poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil. Nesse contexto, é forçoso concluir que a escolha do prenome e sobrenome do filho decorre do exercício do poder familiar, que deverá ser igualmente praticado pela mãe e pelo pai.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixado, observada a gratuidade de justiça concedida.